Tribunal: TJES
Processo: 5006707-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANORAMA TRANSPORTADORA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: EDIRLEI ANDRADE DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

EDIRLEI ANDRADE DE SOUZA ajuizou a presente demanda em face de DANORAMA TRANSPORTADORA-TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ambos devidamente qualificados. O autor sustenta que é caminhoneiro e foi subcontratado pela requerida para transporte de carga, com frete no valor de R$25.500,00. Antes da viagem, recebeu o adiantamento de parte do valor do frete, consistente em R$17.850,00, não tendo recebido, entretanto, o vale pedágio que lhe era devido. Assim, requer indenização no valor de R$51.000,00, consistente no dobro do valor do frete.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, com espeque no art. 487, I do CPC pelo que, CONDENOU a requerida a pagar ao autor indenização no valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com juros desde o comparecimento espontâneo da requerida, nos autos, e correção monetária desde a propositura da demanda.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 7702875) almejando que seja reformada a sentença, declarando a nulidade da citação. Caso não seja esse o entendimento da turma, seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando detidamente os autos, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, ao passo que mesmo considerando que o AR fora recebido por terceiro, moradora de pavimento diverso (pavimento 1) do prédio onde se encontra localizada a empresa transportadora recorrente (pavimento 3), resta claro que o protocolo de petição contendo o pedido de nulidade da citação configura comparecimento espontâneo do recorrente, que deveria ter realizado a juntada da contestação ao passo que tomou conhecimento da existência da ação movida pelo recorrido e o prazo recursal passou a correr após o evento. O que não ocorreu, sendo decretada sua revelia.

Neste sentido, o artigo 239, parágrafo primeiro do CPC é claro sobre o entendimento a cerca da matéria, não encontrando razão a parte recorrente alegar nulidade da citação e prejuízo em sua defesa quando mesmo tomando conhecimento da ação, perdeu o prazo de interposição da peça defensiva. Neste sentido:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ademais, a empresa de transporte ora recorrente aduz a possibilidade do recorrido ter realizado o trajeto até seu destino final sem a necessidade de enfrentar estradas que possuem pedágio em seu curso, anexando prints de simulações em sede recursal. Porém, entendo que a mesma não trouxe aos autos provas inequívocas que o trajeto diverso poderia ser realizado, visto que é de sabedoria comenda que caminhões que possuem muitos eixos ou se encontram carregados com muitas toneladas de carga não possuem autorização de trafegar por qualquer via.

Doutra banda, verifico que a simulação do trajeto fora realizada considerando carros de passeio, não sendo correto considerar que um caminhão o faria da mesma maneira.
Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)